Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo Interno. Título Extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria Menor. Ausência dos requisitos legais. CDC 28, caput e §5o.
1. O julgamento do agravo de instrumento subtrai o interesse no julgamento do agravo interno contra o efeito suspensivo indeferido.
2. O CDC 28, § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica.
3. Além disso, seja qual for a interpretação dada àquele dispositivo, a desconsideração, mesmo à luz da teoria menor, pressupõe a inexistência de bens próprios da pessoa jurídica, o que ainda não pode ser atestado, haja vista que foram empreendidas apenas tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora no ano de 2016, sem tentativas recentes.
4. Não foi atribuído fraude, abuso ou benefício ilícito à agravante, incluída na execução, na qualidade de sócia, sem justificativa para o discrímen quanto aos demais sócios, cuja inclusão, em princípio, também não seria razoável, sobretudo com base em meras alegações.